Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (AGRAVADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (AGRAVADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (AGRAVADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (PROCURADOR), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (PROCURADOR), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

ART. 860 DO CPC.

RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA.

DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO.

EFEITOS INTER PARTES. RECURSO

PROVIDO EM PARTE.

A penhora no rosto dos autos é possível e prevista no art. 860 do CPC, é uma alternativa que o credor tem para receber o seu crédito.

A
decisão proferida em outro processo não se aplica a este recurso, pois ela gera efeitos
inter partes
, ou seja, não alcança terceiros, muito embora haja identidade dos devedores e do imóvel que se pretende a penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022